Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão no acórdão, por ausência de manifestação sobre a possibilidade de receber o pedido de sucessão processual como emenda à petição inicial para alterar o polo passivo. Postula o redirecionamento da execução ao sócio da empresa dissolvida, com prequestionamento dos artigos 321 e 329 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto à possibilidade de redirecionamento da execução mediante sucessão processual; (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração configuram intuito protelatório, justificando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e completa, tendo analisado todas as questões suscitadas no recurso de apelação e consignado, explicitamente, que o redirecionando da execução ao sócio não pode ser feito por mero pedido de sucessão processual, na forma do artigo 110 do Código de Processo Civil, pois este instituto é reservado aos casos em que a parte perde a capacidade processual após a formação da relação jurídica processual, o que não ocorreu nos autos, porquanto a relação jurídico-processual sequer foi formada, por ausência de capacidade da pessoa jurídica ré para ser parte no processo.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que, inexistindo personalidade de uma das partes no momento da propositura da ação, não se forma a relação processual, impedindo regularização do polo passivo.
6. A pretensão da embargante de rediscutir matéria já decidida configura desvirtuamento da finalidade dos Embargos de Declaração.
7. Configurado o intuito manifestamente protelatório dos embargos, é cabível a aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente analisada no acórdão recorrido.
2. A extinção de pessoa jurídica antes do ajuizamento da ação impede a formação de relação processual e o redirecionamento da execução mediante sucessão processual.
3. A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 110, 321, 329, 485, VI, 489, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 1.951.438, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 17/12/2021; REsp no 2.147.591; TJDFT, Acórdão no 1766355, no 1892484, no 1629523.